Tribunal: TJSP
Processo: 3001816-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação da fazenda pública objetivando a alteração do índice de correção monetária e exclusão das contribuições à previdência social e ao IAMSPE. Correção monetária pelo IPCA-E, segundo os parâmetros do Tema no 905 do STJ. Manutenção das contribuições no cálculo, devendo ser realizado o desconto por ocasião do levantamento. Precedentes. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação da fazenda pública objetivando a alteração do índice de correção monetária e exclusão das contribuições à previdência social e ao IAMSPE. Correção monetária pelo IPCA-E, segundo os parâmetros do Tema no 905 do STJ. Manutenção das contribuições no cálculo, devendo ser realizado o desconto por ocasião do levantamento. Precedentes. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001816-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GISLENE APARECIDA DE
ALMEIDA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001816-68.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 40.921
Agravo de Instrumento no 3001816-68.2020.8.26.0000 SÃO
PAULO
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: GISLENE APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS
Interessados: RENATA TEIXEIRA BELMONTH E OUTROS
Processo no: 0006670-31.2019.8.26.0053
MM. Juiz de Direito: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
Impugnação
da
fazenda
pública
objetivando a alteração do índice de correção
monetária
e
exclusão
das
contribuições
à
previdência social e ao IAMSPE. Correção
monetária pelo IPCA-E, segundo os parâmetros do
Tema
no
905
do
STJ.
Manutenção
das
contribuições no cálculo, devendo ser realizado o
desconto
por
ocasião
do
levantamento.
Precedentes. Recurso provido em parte.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida a f. 109/15 dos principais,
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada, apenas para determinar a aplicação, no
cálculo dos juros, dos parâmetros estabelecidos pela Lei no 11.960,
sem alterar a apuração da correção monetária ou os descontos
referentes à previdência e ao IAMSPE.
Diz equivocados os cálculos, por
utilizarem o INPC para atualização dos valores, sem observância
dos Temas 810 e 905 do STF/STJ, que determinam a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001816-68.2020.8.26.0000 -
3
IPCA-E. Os descontos previdenciários e de assistência médica,
ademais, não foram realizados pelos exequentes.
Contrarrazões à f. 33/5.
É o relatório.
De proêmio, o recurso não se
encontra prejudicado com a apresentação de novos cálculos,
realizados em atendimento à decisão que acolheu apenas em parte a
impugnação da Fazenda Estadual, sem que se atingisse a matéria
em exame.
Posto isso, depreende-se das contas
apresentadas pela credora à instauração do incidente que a correção
do numerário foi feita por meio da aplicação da tabela prática do
DEPRE, que de seu turno tem por indexador o INPC (f. 74/6, dos
principais).
Deverá, pois, ser alterado o índice,
adotando-se o IPCA-E, consoante o assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento o REsp no 1.491.221/PR, Tema
no 905:
(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001816-68.2020.8.26.0000 -
4
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (...) (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. (...)
No que concerne os descontos das
contribuições destinadas à previdência social e ao IAMSPE, de fato
são devidos, observada a natureza remuneratória da verba.
Sem
embargo,
as
parcelas
em
comento integram a condenação e, por ora, devem constar da
memória
de
cálculos
junto
ao
principal,
destinando-se
posteriormente aos respectivos credores na ocasião do do
levantamento, para crédito a quem de direito, credores dos juros e
correção monetária respectivamente incidentes.
A relação jurídica que porventura
justifique o pagamento das contribuições devidas ao IPESP e ao
IAMSPE é estabelecida entre a autora (...) e aquelas autarquias, e
a ela é estranha a devedora, Fazenda Pública. Bem por isso que
ainda que 'a posteriori' devido o desconto, o valor das
contribuições não pode ser excluído do cálculo apresentado. Esses
descontos só podem ser realizados quando disponibilizado o
'quantum' do débito à credora, e por isso mesmo não se pode
excluir os respectivos valores do cálculo de liquidação, não se os
pode excluir do montante cujo pagamento é devido pelo órgão
devedor e a ele requisitado1.
Nesse sentido:
1 AC no 352.704-5/4-00, rel. Des. José Santana, j. 19.01.2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001816-68.2020.8.26.0000 -
5
APELAÇÃO CÍVEL
Cumprimento de sentença

Excesso por erro nos cálculos Base de cálculo deve ser o
valor
principal
bruto,
incluindo
os
descontos
previdenciários
Tais verbas devem ser corrigidas
monetariamente, mas não incidem sobre valores pagos a
título de indenização a servidor público, como é o caso dos
juros de mora, pois eles não se incorporam ao vencimento
- Precedente vinculante do STJ - REsp 1.239.203 - O
reflexo de férias (1/3) deve incidir sobre a diferença
apurada do adicional temporal (quinquênio e sexta-parte) e
não sobre outras verbas não abrangidas pelo título
executivo - Recurso provido em parte2.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
-
ASSOCIAÇÃO
FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM -
INCORPORAÇÃO DO ALE LEGITIMIDADE ATIVA
(...) DESCONTO PREVIDENCIÁRIO
Cabível o
desconto relativo à contribuição previdenciária à SPPREV,
e à assistência médica e hospitalar ao IAMSPE, porém, tal
incidência deverá ocorrer somente no momento do
pagamento, não havendo que se falar em desconto
imediato nos cálculos - Decisão agravada mantida

Recurso não provido3. (g.m.)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Insurgência do agravante contra
r. decisão que reputou correto o desconto relativo à
contribuição previdenciária e à assistência médica sobre o
total depositado (inclusive juros de mora). Descabimento
da insurgência. Base de cálculo da contribuição
previdenciária e assistência médica que se dá pelo valor
total depositado, incluindo juros de mora. Precedentes
deste E. TJSP sobre o tema. R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO4;
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Pretensão de levantamento do valor
incontroverso Condicionamento ao trânsito em julgado
dos embargos à execução Impossibilidade Inteligência
do art. 535, §4o, CPC O valor incontroverso pode ser
requisitado por precatório ou requisitório, antes do trânsito
em julgado da totalidade do decidido Juros de mora que
devem incidir a partir da citação, o que foi observado nos
cálculos apresentados Desconto relativo à assistência
2 AC n 0005102-47.2017.8.26.0506, rel. Des. Magalhães Coelho, j. 5.11.19.
3 AI n 3002167-41.2020.8.26.0000, rel. Des. Ponte Neto, j. 26.6.20.
4 AI n 2270254-19.2019.8.26.0000 Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 14.2.20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001816-68.2020.8.26.0000 -
6
médica e contribuição previdenciária que deve ser feito
após a incidência de juros de mora
Parcelas das
contribuições que devem ser retidas somente no momento
do pagamento, e não antes da incidência dos juros
Precedentes Juros de mora e correção monetária deverão
ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947, tema 810 Decisão mantida
Recurso improvido5.
Dou parcial provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
5 AI n 2083218-62.2018.8.26.0000 Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 19.6.18.